Tribunal: TJES
Processo: 0001362-50.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001362-50.2019.8.08.0009

APLTE/ APLDO: CLAUDINEI ELIAS LOPES

APLDO/ APLTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: Desembargador Substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA. DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO LEVOU A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO MAIS GRAVE. FORNECIMENTO DE ENEERGIA NÃO FOI SUSPENSO. REDIMENSIONAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTIGO 86, CAPUT DO CPC. RECURSO DA EDP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A apelante desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos enquadra-se no conceito legal de prestador de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, de outro lado, pelo critério finalista, o apelado enquadra-se no conceito de consumidor constante no art. 2º do CDC, por ser destinatário final do serviço ofertado pela apelante.

2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES.

4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.

5. Não vislumbro a ocorrência de ilícito civil capaz de gerar o dever de indenizar por parte da Concessionária ré, haja vista que a cobrança indevida de consumo apurado no TOI ora questionado não teve por consequência a ocorrência de situação mais grave em desfavor do consumidor, seja de negativação do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes em virtude do débito reconhecido irregularmente ou suspensão do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora, de modo que não enseja dano moral indenizável.

6. Em relação aos honorários, verifica-se que a parte autora sucumbiu em parte dos pedidos apresentados, de modo que deve suportar, proporcionalmente, as custas processuais e a verba honorária, nos termos do que estabelece o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

7. Apelação da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA conhecida e parcialmente provida. Apelação da parte autora conhecida e improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA e conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO de CLAUDINEI ELIAS LOPES.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001362-50.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDINEI ELIAS LOPES e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA. DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO LEVOU A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO MAIS GRAVE. FORNECIMENTO DE ENEERGIA NÃO FOI SUSPENSO. REDIMENSIONAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTIGO 86, CAPUT DO CPC. RECURSO DA EDP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A apelante desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos enquadra-se no conceito legal de prestador de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, de outro lado, pelo critério finalista, o apelado enquadra-se no conceito de consumidor constante no art. 2º do CDC, por ser destinatário final do serviço ofertado pela apelante.

2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES.

4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.

5. Não vislumbro a ocorrência de ilícito civil capaz de gerar o dever de indenizar por parte da Concessionária ré, haja vista que a cobrança indevida de consumo apurado no TOI ora questionado não teve por consequência a ocorrência de situação mais grave em desfavor do consumidor, seja de negativação do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes em virtude do débito reconhecido irregularmente ou suspensão do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora, de modo que não enseja dano moral indenizável.

6. Em relação aos honorários, verifica-se que a parte autora sucumbiu em parte dos pedidos apresentados, de modo que deve suportar, proporcionalmente, as custas processuais e a verba honorária, nos termos do que estabelece o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

7. Apelação da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA conhecida e parcialmente provida. Apelação da parte autora conhecida e improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA e conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO de CLAUDINEI ELIAS LOPES.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001362-50.2019.8.08.0009

APLTE/ APLDO: CLAUDINEI ELIAS LOPES

APLDO/ APLTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: Desembargador Substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme narrado, cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Boa Esperança que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais” ajuizada por CLAUDINEI ELIAS LOPES em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Na origem, convém esclarecer que CLAUDINEI ELIAS LOPES ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos, questionando a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3442409, no qual restou evidenciado que o medidor estava com irregularidade e, após esta irregularidade, a EDP emitiu o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular, no valor de R$7.477,43 (sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos), pugnando pela declaração de inexigibilidade do débito em debate e danos morais.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença na qual o i. Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pleito autoral, sob o fundamento de que a inspeção realizada pela concessionária de energia Ré no aparelho medidor do Autor ocorreu sem a presença do consumidor ou de pessoa que pudesse representá-lo, nos termos do que exige o artigo 129, §§1º, 2º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Todavia, rechaçou o pedido indenizatório, por considerar que inexistiu suspensão no fornecimento da energia elétrica.

Apreciarei os recursos separadamente.

Recurso de CLAUDINEI ELIAS LOPES

Conforme apresentado, o Requerente pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam reconhecidos os danos morais, ao argumento de que a suspensão no fornecimento da energia elétrica restou evidenciada nos autos.

Já adianto que a sentença deve ser mantida irretocável também nesse aspecto. Explica-se.

Na hipótese dos autos, muito embora o Apelante afirme que em razão da inspeção realizada foi retirado o medidor, a documentação acostada aos autos pela empresa requerida, mais precisamente o “Comunicado de Substituição de Medidor” (fl.75), datada de 21/02/2019, revela que na mesma oportunidade em que retirado o medidor que estaria violado, de nº 12925223, houve a substituição por outro, de nº 15367855, inexistindo nos autos comprovação de suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Ora, tal como consignado pelo i. Magistrado a quo, não vislumbro a ocorrência de ilícito civil capaz de gerar o dever de indenizar por parte da Concessionária ré, haja vista que a cobrança indevida de consumo apurado no TOI ora questionado não teve por consequência a ocorrência de situação mais grave em desfavor do consumidor, seja de negativação do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes em virtude do débito reconhecido irregularmente ou suspensão do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora, de modo que não enseja dano moral indenizável.

Nesse sentido, o precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. MAU FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR ANTIGO. LACRES INTACTOS. IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Vê-se do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI que em momento algum o técnico responsável pela inspeção relata ter detectado qualquer indício de violação ou fraude do medidor, ao contrário, traz declaração manuscrita do técnico de que todos os selos do aferidor e bornes estavam intactos, não caracterizando fraude. 2. Percebe-se que o aparelho medidor retirado é antigo, tendo sido instalado em 1987, ou seja, mais de trinta anos antes da inspeção, sendo, pois, provável que o suposto consumo inadequadamente medido tenha decorrido de natural desgaste das peças. 3. Além disso, da análise minuciosa do caso se constata inobservâncias no procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, notadamente quanto a perícia técnica do medidor, assistindo razão ao consumidor na pretensão de declaração de inexistência do débito diante das nulidades apontadas. 4. Por outro lado, não se vislumbra ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida de consumo apurado em TOI, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais. (TJES; AC 0003010-80.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)

Assim, deve ser mantida a sentença também nesse aspecto.

É como voto.

R
ecurso de Apelação da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA

De início, destaco que a apelada desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos enquadra-se no conceito legal de prestador de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

De outro lado, sabe-se que para caracterização da condição de consumidor adota-se o critério finalista, pelo qual enquadra-se como consumidor, a pessoa física ou jurídica destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido, hipótese dos autos, uma vez que o Autor/ apelante é pessoa física e em relação ao contrato para fornecimento de energia elétrica enquadra-se no conceito de consumidor constante no art. 2º do CDC, por ser destinatário final do serviço.

Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o escopo de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

No caso dos autos, verifica-se que a prova realizada no medidor de energia elétrica se deu de maneira unilateral, principalmente diante do fato de que a inspeção não foi acompanhada pelo consumidor/ autor, o que atesta com clareza não ter sido oportunizada a possibilidade de obter qualquer assistência técnica alheia aos prepostos da fornecedora/ requerida.

Nesse contexto, vale consignar que no TOI encontra-se expressamente a seguinte informação no campo destinado a assinatura do consumidor
: “ausente”.

Nesse contexto, convém ressaltar que a presunção de boa-fé milita em favor do consumidor, usuário do serviço público, a teor do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 13.460/17, de modo que, restando evidenciado que não lhes foi oportunizado a realização de perícia para apuração de suposta fraude, a cobrança retroativa do valor pretendido pela EDP ocorreu baseada apenas em uma inspeção unilateral, a partir da lavratura do TOI, o que por certo inviabilizou o pleno exercício do contraditório e ampla defesa na esfera administrativa, devendo ser mantida a r. Sentença nesse tocante.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia. 2. Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001576-70.2019.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 24/05/2022; DJES 09/06/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. RECURSO DE EDP. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DE ENERGIA. ATO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE. LAVRATURA DO TOI. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. PERÍCIA TÉCNICA UNILATERAL. INVALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS DESTINADOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. SUFICIENTES INDÍCIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO DEMANDANTE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DATIVO COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO DAS VERBAS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 1) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 5) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. Recurso do Estado do Espírito Santo 6) Por ser aposentado e residente na zona rural de Itaguaçu, o autor requereu previamente a nomeação de defensor dativo para ingressar com a presente ação, sendo designado o douto advogado que subscreve a petição inicial. Portanto, há fundados indícios de que se trata o demandante de indivíduo que aufere modestos rendimentos, que inviabilizam o custeio das custas processuais, o que resulta na presunção iuris tantum de miserabilidade jurídica. 7) Os honorários de sucumbência são sempre devidos ao advogado da parte vencedora pelo trabalho desempenhado e não se confundem com a remuneração pela atividade desempenhada pelo advogado dativo nomeado pelo juiz, ante a impossibilidade desse exercício pela Defensoria Pública. 8) Quando um advogado privado é designado para a defesa do hipossuficiente, o juiz estabelece uma remuneração a lhe ser paga, independentemente do resultado final da ação, haja vista que se pode exigir que o advogado nomeado trabalhe graciosamente. Diferente é a situação dos honorários sucumbenciais, que decorrem - como o próprio nome sugere - da sucumbência na demanda, ao passo que a verba destinada ao advogado dativo tem assento da impossibilidade de se exigir o trabalho gracioso por parte do advogado. 9) Apelação cível do Estado do Espírito Santo conhecida e desprovida. (TJES; AC 0000149-63.2016.8.08.0025; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/04/2022; DJES 13/05/2022)

(...) Afigura-se ilegal a cobrança retroativa do valor de fatura de energia elétrica apurado apenas em inspeção unilateral realizada pela concessionária de serviço público, impossibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa pelo consumidor na esfera administrativa. (...) (TJES; AC 0011960-28.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 13/10/2020; DJES 23/11/2020)

Diante disso, deve ser mantida a sentença nesse tocante, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.

Em relação aos honorários, entretanto, deve ser acolhida a alegação da Recorrente, haja vista que a parte autora sucumbiu em parte dos pedidos apresentados, de modo que deve suportar, proporcionalmente, as custas processuais e a verba honorária, nos termos do que estabelece o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

Desse modo, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, a fim de condenar as partes ao pagamento pro rata das custas processuais, e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do débito declarado nulo, devendo ser observada a sucumbência de 50% para cada parte. Nesses termos, deve ser observado, em relação ao Autor, a condição suspensiva prevista no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Assim, deve ser parcialmente provido o recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA para reformar a sentença na parte relativa às custas e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Conclusão: Assim, CONHEÇO dos APELOS e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA para reformar a sentença na parte relativa aos honorários advocatícios, reconhecendo-se a sucumbência recíproca das partes, a fim de condená-las ao pagamento pro rata das custas processuais, e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do débito declarado nulo, devendo ser observada a sucumbência de 50% para cada parte e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO de CLAUDINEI ELIAS LOPES.

Em relação a tais verbas, deve ser observada a condição suspensiva prevista no §3º do artigo 98 do CPC, relativamente ao Autor CLAUDINEI ELIAS LOPES, uma vez que foi concedido em seu benefício a assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Na esteira do voto da douta relatora, CONHEÇO dos APELOS e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA para reformar a sentença na parte relativa aos honorários advocatícios, reconhecendo-se a sucumbência recíproca das partes, a fim de condená-las ao pagamento pro rata das custas processuais, e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do débito declarado nulo, devendo ser observada a sucumbência de 50% para cada parte e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO de CLAUDINEI ELIAS LOPES.